Tribunal: STF
Processo: RE 1124224
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso extraordinário e Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Transporte Coletivo Urbano. Idosos. Desconto Tarifário. Perda Superveniente de Objeto.  § 2º do art. 230 da CRFB. Norma de eficácia plena. Lei nº 10.741, de 2003. Estatuto do Idoso. Natureza jurídica da linha de turismo. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), e recurso extraordinário com agravo apresentado pela URBS - Urbanização de Curitiba S.A., em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. O MPPR recorreu de acórdão do TJPR no qual julgada improcedente ação civil pública que buscava isenção ou redução da tarifa de transporte coletivo urbano para idosos na linha “Turismo”.



    3. A URBS recorreu da decisão do STJ mediante a qual se deu provimento ao recurso especial, assegurando o desconto tarifário previsto no Estatuto do Idoso.



    4. O STJ, ao julgar o recurso especial do MPPR, reformou o acórdão do TJPR.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em analisar a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário interposto pelo MPPR, em virtude da reforma da decisão recorrida pelo STJ, e se o recurso extraordinário da URBS merece provimento, considerando a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário do MPPR tornou-se prejudicado em razão da decisão do STJ pela qual se reformou o acórdão recorrido, dando provimento ao recurso especial.



    7. O recurso extraordinário da URBS não merece provimento, pois sua análise exige o reexame de legislação infraconstitucional (Lei nº 10.741, de 2003) e o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. A jurisprudência do STF afirma a eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da CRFB, que garante a gratuidade no transporte coletivo urbano para maiores de 65 anos. No entanto, a controvérsia versa sobre a aplicação do Estatuto do Idoso à linha turística.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário do MPPR julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Recurso extraordinário com agravo da URBS ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. A reforma da decisão recorrida pelo STJ acarreta a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário interposto pelo MPPR. 2. A análise do recurso extraordinário da URBS demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede extraordinária, em desfavor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 230, § 2º, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985; art. 5º, inc. II, e art. 175, parágrafo único, inc. III, da CRFB; Lei nº 10.741, de 2003.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; AI nº 707.810-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2012; ADI nº 3.768/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19/09/2007; ARE nº 1.492.506-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/06/2024; e ARE nº 1.290.326-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em desfavor de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e de agravo em recurso extraordinário interposto por URBS - Urbanização de Curitiba S.A., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    1.1. Eis a ementa do acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE BUSCA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA, EM NO MÍNIMO DE 50%, AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE POSSUEM IDADE DE 65 ANOS OU MAIS NA LINHA TURISMO DA CIDADE DE CURITIBA. BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS. 39 E 23 DO ESTATUTO DO IDOSO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO PELA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI FEDERAL N.° 4.717/1965. LINHA TURISMO, QUE É DE TRANSPORTE COLETIVO, CRIADA DENTRO DA LEGALIDADE, QUE NÃO SE AMOLDA À ATIVIDADE DE LAZER (TURISMO) POR SER GERIDO POR PASSAGEM E NÃO INGRESSO. EXCEÇÃO À ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39, DO ESTATUTO DO IDOSO, EM FACE DE SER SERVIÇO SELETIVO E ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, QUE SE CONHECE DE OFÍCIO.” (e-doc. 40, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) aponta violado o art. 230, § 2º, da Constituição da República.



    3.1. Pede “conhecimento e provimento do recurso extraordinário, a fim de que esse egrégio Supremo Tribunal Federal reconheça que o v. Acórdão fustigado negou vigência a o artigo 230, §2º, da Constituição Federal, ao efeito de se reforma-lo para reconhecer o direito dos idosos a isenção da tarifa na utilização da denominada ‘Linha Turismo’" (e-doc. 45, p. 13).



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná admitiu o recurso extraordinário interposto pelo MPPR (e-doc. 52).



    5. Em 10/12/2024, URBS - Urbanização de Curitiba S.A. pede que “não seja conhecido o recurso pelo reconhecimento da perda do objeto do Recurso Extraordinário do Ministério Público do Estado do Paraná, ou, sucessivamente, seja-lhe negado provimento, nos termos da fundamentação da Decisão Monocrática do Exmo. Relator André Mendonça, não modificada em sede de Agravo Regimental pela 2º Turma” (e-doc. 447).



    6. Eis a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL BUSCA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA, EM NO MÍNIMO 50%, AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE POSSUEM IDADE DE 65 ANOS OU MAIS NA LINHA DE TURISMO DA CIDADE DE CURITIBA. BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 39 E 23 DO ESTATUTO DO IDOSO. PROCEDÊNCIA. 



    1. In casu, o Tribunal a quo, ao delinear a moldura fática da vexata quaestio, evidenciou que o serviço de transporte prestado é destinado ao lazer. 



    2. Tratando-se de serviço diretamente vinculado ao lazer – visita a pontos turísticos da cidade –, o idoso faz jus à benesse legal relativa ao desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do ingresso. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, importa registrar que a Lei 10.741/03, que instituiu o Estatuto do Idoso, previu no seu art. 23 descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais (Art. 23 - A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais). Precedentes do STJ. 



    3. Recurso Especial provido, para assegurar o desconto tarifário previsto no Estatuto do Idoso.” (e-doc. 286; grifos nossos).



    7. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, URBS - Urbanização de Curitiba S.A. aponta violados os arts. 5º, inc. II, e 175, parágrafo único, inc. III, da Constituição da República.



    7.1. Sustenta que “a concessão do desconto de 50% aos idosos na tarifa da linha especial “Turismo”, para além de configurar equívoco de interpretação do art. 23 do Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003, cuja aplicação cinge-se a ingressos/entradas e não para o deslocamento até os lugares onde são realizadas atividades culturais de lazer, interfere diretamente na política tarifária do transporte coletivo (art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal), eis que a “Linha Turismo”, linha de natureza especial, é objeto do Contrato de Concessão de Serviços de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros, juntamente com as linhas regulares de transporte de passageiros” (e-doc. 319, p. 15).



    7.2. Pede “seja dado provimento para o fim de que seja reformada a decisão que concedeu aos idosos o desconto de 50% na tarifa da linha especial do transporte coletivo “Linha Turismo”, eis que em afronta aos artigos 5º, inciso II e 175, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição Federal” (e-doc. 319, p. 23).



    8. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 374).



    9. A agravante, URBS - Urbanização de Curitiba S.A., alega que “não deve prevalecer a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário que já havia passado pelo crivo da admissibilidade pelo juízo de origem (STJ) e que não submeteu seu julgamento do Recurso Especial às consequências do TEMA 698 por distinção de ofício realizada pelo Exmo. Ministro Vice-presidente do STJ, de modo que se requer o afastamento da decisão por meio do presente Agravo a fim de viabilizar a apreciação do recurso extraordinário interposto pela URBS” (e-doc. 392, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    11. Com relação ao recurso extraordinário interposto pelo MPPR contra o acórdão do TJPR, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso especial simultaneamente interposto e dando-lhe provimento, reformou o acórdão recorrido, em decisão assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL BUSCA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA, EM NO MÍNIMO 50%, AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE POSSUEM IDADE DE 65 ANOS OU MAIS NA LINHA DE TURISMO DA CIDADE DE CURITIBA. BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 39 E 23 DO ESTATUTO DO IDOSO. PROCEDÊNCIA. 



    1. In casu, o Tribunal a quo, ao delinear a moldura fática da vexata quaestio, evidenciou que o serviço de transporte prestado é destinado ao lazer. 



    2. Tratando-se de serviço diretamente vinculado ao lazer – visita a pontos turísticos da cidade –, o idoso faz jus à benesse legal relativa ao desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do ingresso. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, importa registrar que a Lei 10.741/03, que instituiu o Estatuto do Idoso, previu no seu art. 23 descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais (Art. 23 - A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais). Precedentes do STJ. 



    3. Recurso Especial provido, para assegurar o desconto tarifário previsto no Estatuto do Idoso.” 



    12. O quadro resulta na perda de objeto do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná.



    13. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto pela URBS - Urbanização de Curitiba S.A., transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação desta Corte Superior. Com efeito, o Sodalício a quo [TJPR], ao delinear a moldura fática da vexata quaestio, evidenciou que o serviço de transporte prestado é destinado ao lazer. Frise-se, a propósito, parte do decisum objurgado que explicita tal afirmativa (fl. 1026/e-STJ): 



    ‘É que consoante se extrai do sítio na Internet da Apelada URBS (http://www.urbs.curitiba.pr. gov.br/transporte/linha-turismo), a ‘Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os, parques, praças e atrações da cidade’ esclarecendo, ainda, que ‘O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Para embarcar você compra uma cartela com cinco tíquetes no valor de R$ 29,00 e tem direito a um embarque e quatro reembarques’. 



    Tratando-se de serviço diretamente vinculado ao lazer – visita a pontos turísticos da cidade –, o idoso faz jus à benesse legal relativa ao desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do ingresso. 



    Consoante entendimento desta Corte Superior, importa registrar que a Lei 10.741/03, que instituiu o Estatuto do Idoso, previu no seu art. 23 descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais (Art. 23 - A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais).



    (...)



    Por tudo isso, dou provimento ao Recurso Especial, assegurando o desconto tarifário previsto no Estatuto do Idoso, conforme fundamentação supra.” (e-doc. 287; grifos nossos).



    14. O Supremo Tribunal Federal assegurou a “eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da Constituição Federal, que assegurou a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO. GRATUIDADE PARA O IDOSO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO NA ORIGEM. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE EXPEDIÇÃO DE NORMA PELO ESTADO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. Eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da Constituição Federal, que assegurou a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, reconhecida em precedente desta Corte (ADI 3.768/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2007). Possibilidade de o Poder Judiciário determinar, em casos excepcionais, que o Poder Executivo adote medidas que viabilizem o exercício de direitos constitucionalmente assegurados. Ofensa ao princípio da separação de poderes não configurada. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (AI nº 707.810-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2012, p. 06/06/2012). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI N. 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), QUE ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS AOS QUE TÊM MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATO. NORMA LEGAL QUE REPETE A NORMA CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” 



    (ADI nº 3.768/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/09/2007, p. 26/10/2007).



    15. Ademais, em minha visão, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nacional nº 10.741, de 2003, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IDOSO. PASSAGEM GRATUITA. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - A discussão acerca de eventual extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende do cotejo entre a norma regulamentadora e a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.”



    (ARE nº 1.492.506-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Determinação de divulgação de informações aos usuários do transporte público rodoviário interestadual acerca de desconto no valor da passagem. Estatuto do Idoso. 4. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 6. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.290.326-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024).



    16. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo MPPR, por perda superveniente de objeto, e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela URBS - Urbanização de Curitiba S.A., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator